Tribunal: STF
Processo: ARE 1601634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Agamenon Moreira Brandão contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-doc. 338): 

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE AGAMENON MOREIRA BRANDÃO PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 
 PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES. TESE NÃO ACOLHIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO AOS POLICIAIS SOBRE A POSSE DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO DELITO DE HOMICÍDIO NARRADOS NOS AUTOS. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELO RECORRENTE. ÊXITO NA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. INGRESSO FORÇADO NÃO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. CARACTERIZAÇÃO DAS FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DO ACUSADO. MÁCULA INEXISTENTE. ARTIGO 5.º, XI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO STJ. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA REALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. 
MÉRITO: 
SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI COMETIDO POR VINGANÇA, INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CRIME SUPOSTAMENTE PERPETRADO DE FORMA A SURPREENDER O OFENDIDO, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. VERSÃO APRESENTADA NO BOJO DA PEÇA DEFENSIVA QUE SE REVELA ISOLADA NOS AUTOS. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração (e-doc. 343), foram rejeitados (e-doc. 355).
No recurso extraordinário (e-doc. 359), o recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos XI, LIV, LVII, LXII e LXIII, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ante a ausência de mandado judicial  para o ingresso dos agentes estatais na residência.
Aduz, ainda, que a confissão informal ocorreu sem a advertência do direito de permanecer em silêncio, violando as garantias constitucionais do processo penal. 
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: 

“a) Principalmente, reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e da confissão informal, e, por consequência, desentranhá-las dos autos e impronunciar o Recorrente por ausência de substrato probatório lícito e suficiente. b) Subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão, afastando as provas inconstitucionais e reapreciando a admissibilidade da acusação com base nos elementos remanescentes, em estrita observância às garantias constitucionais violadas.” 

Examinados os autos. Decido.
A irresignação não merecer prosperar.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Tema nºs 280 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 366). 
Contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo extremo, a parte não interpôs agravo interno.
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 280 e nº 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes.
Passo a apreciá-las. 
Consta dos autos que o juízo de primeiro grau pronunciou o ora recorrente, dando-o como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (e-doc. 312).  
Em sede recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso da defesa, entendendo pela manutenção da pronúncia do ora recorrente. 
 É imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo referente à apontada nulidade processual, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente